Tribunal: TJMT
Processo: 1037739-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037739-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Interesses ou Direitos Difusos, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À TUBERCULOSE. SISTEMA PRISIONAL. CONTROLE JURISDICIONAL DA OMISSÃO ESTATAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO GRAVE E ATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública, ajuizada com o objetivo de impor aos entes demandados a adoção de medidas estruturais para controle da tuberculose, especialmente no sistema prisional. Sustentou-se a existência de omissão estatal prolongada, fundada em falhas na execução do Plano Estadual de Combate à Tuberculose.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada omissão grave e atual do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá na implementação de políticas públicas eficazes de enfrentamento da tuberculose, apta a justificar a intervenção judicial para imposição de obrigações estruturais de fazer.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito fundamental de natureza social, impondo aos entes federativos o dever de implementação de políticas públicas eficazes, observado o princípio da separação dos poderes (CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198).

4. A intervenção judicial em políticas públicas somente se justifica em hipóteses de omissão estatal grave e comprovada, o que não se verifica nos autos, tendo sido demonstrada a execução de ações de controle da tuberculose, inclusive no sistema prisional.

5. A pretensão ministerial fundamentou-se em dados epidemiológicos pretéritos, sem comprovação de persistência atual de falhas estruturais que comprometam a efetividade da política pública.

6. A atuação administrativa dos entes demandados, mediante a implementação de campanhas, exames, protocolos clínicos e cooperação técnica, afasta a caracterização de inércia estatal capaz de justificar a substituição do gestor público pelo Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A intervenção judicial em políticas públicas exige demonstração de omissão estatal grave e atual, que comprometa a efetividade de direito fundamental.

2. A existência de políticas públicas em curso, ainda que imperfeitas, afasta a possibilidade de imposição judicial de obrigações estruturais de fazer, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 6o, 23, II, 196, 198 e 2o; Lei n. 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 1017853-79.2020.8.11.0015, Rela. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, por ele ajuizada, com o objetivo de compelir os Recorridos à adoção de medidas estruturais voltadas ao enfrentamento da tuberculose, especialmente no âmbito do sistema prisional (id. 320767541, págs. 01/07).

Sustenta o Apelante que a demanda teve origem em Inquérito Civil instaurado para apurar a existência de omissão estatal na formulação e execução de políticas públicas eficazes destinadas à prevenção, diagnóstico e tratamento integral da tuberculose, notadamente em ambientes de privação de liberdade, diante de dados epidemiológicos que evidenciam índices elevados e persistentes da doença no Estado de Mato Grosso, superiores à média nacional.

Alega que os elementos colhidos ao longo da investigação revelaram falhas estruturais graves, consistentes na ausência de execução efetiva do Plano Estadual de Combate à Tuberculose, na inexistência de metas, prazos e indicadores auditáveis, bem como na ineficiência das medidas administrativas alegadamente implementadas, as quais não teriam produzido impacto epidemiológico mensurável na redução da incidência, da mortalidade ou da transmissão da doença, sobretudo no sistema prisional.

Argumenta que, embora reconhecidos avanços pontuais e a existência formal de protocolos, campanhas e capacitações, inexiste comprovação de sua execução contínua, abrangente e eficaz, destacando que dados recentes demonstram a permanência de elevado número de casos novos, óbitos evitáveis e altas taxas de internação, caracterizando omissão estatal de natureza estrutural e continuada.

Defende que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao afastar a intervenção judicial sob o fundamento da discricionariedade administrativa, porquanto, segundo sustenta, não se busca a substituição do gestor público, mas a fixação de metas, prazos e mecanismos de monitoramento, nos moldes autorizados pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 698, diante da comprovação de omissão grave e reiterada na efetivação do direito fundamental à saúde.

Assevera que o direito à saúde, consagrado constitucionalmente como direito social fundamental, impõe aos entes federativos o dever de implementar políticas públicas eficazes, sendo inadmissível a perpetuação de um quadro epidemiológico grave, especialmente em relação a populações vulneráveis, como pessoas privadas de liberdade, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana, à proteção da vida e à moralidade administrativa.

Sustenta, ainda, que a improcedência dos pedidos frustra a efetividade da tutela coletiva, perpetua a omissão administrativa e impede a adoção de medidas estruturais de caráter permanente, necessárias à superação do problema, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da insuficiência das políticas públicas existentes e a condenação dos entes demandados à implementação de ações estruturadas, contínuas e monitoráveis.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a imposição de obrigações de fazer de caráter permanente.

O Município de Cuiabá apresentou as
contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 320767547, págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, defende o não provimento da Apelação (id. 320767548, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo provimento do Apelo (id. 337801877, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, por ele ajuizada.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando a implementação e a efetivação de políticas públicas voltadas à prevenção, ao controle e ao tratamento da tuberculose, especialmente no âmbito do sistema penitenciário e de seus reflexos na coletividade.

Aduziu que a demanda teve origem em inquérito civil instaurado para apurar a existência de falhas estruturais e administrativas na política de combate à tuberculose, notadamente diante do elevado número de casos registrados no Estado de Mato Grosso, com destaque para a população privada de liberdade, circunstância que teria potencializado a disseminação da doença para servidores públicos, familiares de detentos e para a sociedade em geral.

Sustentou que a doença se propagou de forma acentuada em razão das condições insalubres do sistema prisional, da ausência de diagnóstico precoce, da deficiência na realização de exames, da demora no início do tratamento e da inexistência de locais adequados para isolamento dos pacientes infectados, apontando que tais falhas evidenciaram a ineficiência das ações estatais implementadas até então.

Argumentou que documentos técnicos e dados oficiais anexados ao inquérito civil demonstraram a persistência de índices elevados de incidência da tuberculose no Estado e no Município de Cuiabá, em patamares superiores aos verificados em outras unidades da federação com população semelhante, revelando, assim, desorganização administrativa e ausência de coordenação entre os entes públicos demandados.

Afirmou que, apesar de notificações e recomendações expedidas no curso do procedimento investigatório, não houve resposta efetiva nem adoção de providências concretas capazes de reverter o quadro identificado, permanecendo a omissão estatal desde anos anteriores, com agravamento progressivo da situação sanitária.

Defendeu que a conduta omissiva dos entes demandados violou princípios constitucionais, especialmente os da dignidade da pessoa humana, da eficiência administrativa e do direito fundamental à saúde, ressaltando que a atuação judicial seria necessária para assegurar a efetividade das normas constitucionais e a proteção da coletividade.

Asseverou a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao fundamento de que a permanência do quadro descrito implicaria risco concreto à saúde pública e à vida das pessoas atingidas, destacando que a tuberculose, embora tratável, possui alto potencial de contágio quando não adequadamente controlada.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá à adoção de medidas estruturais e administrativas específicas, incluindo a realização de exames, o fornecimento de tratamento adequado, a disponibilização de equipamentos de proteção, a execução de campanhas educativas e a destinação de recursos orçamentários suficientes para a efetiva implementação da política pública de combate à tuberculose.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente concedido, para:

“determinar ao Estado de Mato Grosso que, no prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, realize, por seus próprios meios e recursos financeiros, o exame em todas as pessoas privadas de liberdade que estejam em penitenciárias e cadeias públicas para detecção do vírus da tuberculose e, para aquelas que o resultado for positivo, deverá ser disponibilizado tratamento inicial em até quarenta e oito (48) horas após a conclusão do exame.

Determinar que o Estado de Mato Grosso realize, por seus próprios meios e recursos financeiros, o exame em todos os servidores estaduais que atuam no sistema penitenciário (inclusive policiais) para a detecção do vírus da tuberculose, para que possam iniciar seus tratamentos em caso de resultado positivo, bem como comprove que fornece, a todos os servidores a todos os servidores do sistema penitenciário (inclusive policiais), equipamentos de proteção individual suficientes.

Para que o Município de Cuiabá realize busca ativa de pessoas com tuberculose em todas as suas regiões de saúde, realizando campanhas de orientação sobre a prevenção e tratamento da doença, inclusive divulgando em todos os veículos de comunicação (rádio, televisão e internet, jornais, etc), comprovando, por meio de documentos hábeis, todas as ações realizadas e os resultados apresentados, no prazo de cento e oitenta (180) dias.

Determinar que Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, através das suas respectivas chefias do Poder executivo, validem e executem integralmente Plano Estadual de Combate à tuberculose, também no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias).”

O Estado interpôs o RAI n. 1005199-76.2018.811.0000 e obteve a concessão do efeito suspensivo (id. 320767369, págs. 01/05), sendo, no mérito, desprovido (id. 320767430, págs. 01/12).

O Juízo singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Civil Pública, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão,
o Ministério Público Estadual
interpôs o
presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se os Recorridos foram, ou não, omissos, com relação
à adoção de medidas estruturais voltadas ao enfrentamento da tuberculose, especialmente no âmbito do sistema prisional
.

A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a saúde como direito social fundamental, incumbindo ao Estado a formulação e a execução de políticas públicas destinadas à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos dos artigos 6o, 23, inciso II, 196 e 198.

Trata-se de dever constitucional que impõe atuação positiva dos entes federativos, mediante planejamento, organização administrativa, definição de prioridades e alocação racional de recursos públicos.

Ao mesmo tempo, o texto constitucional consagra o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2o, o qual estabelece limites à atuação jurisdicional, especialmente no que se refere à substituição do administrador público na escolha dos meios técnicos, administrativos e orçamentários para a implementação de políticas públicas.

A função do Poder Judiciário, nesse contexto, não é a de gerir políticas públicas, mas a de assegurar a observância da Constituição, coibindo situações excepcionais de omissão estatal grave e inconstitucional.

A intervenção judicial em políticas públicas, portanto, possui natureza excepcional e subsidiária, sendo juridicamente admissível apenas quando demonstrada a inexistência ou a deficiência grave da atuação administrativa, capaz de comprometer de forma concreta e atual a efetividade do direito fundamental tutelado.

Fora dessas hipóteses, prevalece a discricionariedade administrativa, orientada pelos princípios da legalidade, eficiência, planejamento e economicidade, inerentes à gestão pública.

No plano infraconstitucional, a ação civil pública, regulada pela Lei n. 7.347/1985, constitui instrumento legítimo de tutela de interesses difusos e coletivos, inclusive na área da saúde.

Entrementes, sua utilização não dispensa a demonstração concreta dos pressupostos fáticos que autorizem a imposição judicial de obrigações estruturais ao Poder Público, sobretudo quando se busca a fixação de deveres permanentes, abrangentes e de execução continuada.

Analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pelo Ministério Público Estadual teve por fundamento a alegada ineficiência estatal no enfrentamento da tuberculose no sistema prisional, com pedido de imposição de obrigações amplas e permanentes aos entes públicos demandados.

No entanto, no curso da instrução, restou demonstrado que os Apelados implementaram e vêm executando políticas públicas específicas voltadas ao combate da referida enfermidade, com a adoção de planos de ação, campanhas preventivas, protocolos de manejo clínico, capacitação de profissionais, realização de exames, fornecimento regular de medicamentos e cooperação técnica entre diferentes esferas administrativas.

Frise-se que o Estado de Mato Grosso, na petição constante do id. 320767437, pág. 01, apresenta documentação da Secretaria de Estado de Saúde demonstrando as providências adotadas, com relação ao objeto da demanda.

Ficou contatado ainda que as informações utilizadas para sustentar a tese de omissão estatal basearam-se, em grande parte, em dados epidemiológicos pretéritos, extraídos de período significativamente anterior ao julgamento da demanda, sem comprovação de que tais indicadores refletissem, de forma atualizada, situação contemporânea de colapso, inércia ou deficiência grave do serviço público de saúde prisional (id. 320767397, págs. 01/18).

Embora não se desconheça a relevância e a complexidade dos desafios enfrentados no controle da tuberculose, especialmente em ambientes de privação de liberdade, a persistência de dificuldades estruturais não autoriza, por si só, a conclusão pela omissão inconstitucional do Poder Público.

A atuação administrativa comprovada nos autos evidencia a existência de políticas públicas em curso, com instrumentos, metas e ações voltadas à mitigação do problema, afastando a caracterização de inércia estatal apta a justificar a substituição do gestor público pelo Judiciário.

A imposição judicial de obrigações estruturais amplas, com definição de meios, prazos e formas de execução, na ausência de demonstração de omissão grave e atual, implicaria ingerência indevida na esfera administrativa, comprometendo o equilíbrio entre os poderes e a racionalidade do planejamento público, em afronta ao modelo constitucional de separação de funções estatais.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABEM EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação civil pública ajuizada visando impor ao Estado de Mato Grosso à obrigação de previsão orçamentária e execução de obra para construção de pista de testes de veículos automotores e elétricos no Município de Sinop/MT, conforme parâmetros estabelecidos pelo CONTRAN, incluindo instalações com acessibilidade e conforto para usuários. Sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos para obrigar o Estado a realizar as ações requisitadas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se cabe ao Judiciário impor à Administração a previsão orçamentária e execução de obra pública, considerando o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir:

3. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de intervenção judicial em situações excepcionais, para assegurar direitos fundamentais, desde que respeitados os limites da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4. A discricionariedade administrativa impede que o Poder Judiciário determine a alocação orçamentária ou execução de obras específicas quando não justificadas as razões excepcionais, sendo competência do administrador público ponderar sobre a conveniência e oportunidade de tais atos, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000) e os limites impostos pelo princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para julgar improcedente a ação civil pública.

Tese de julgamento:

"1. A imposição de previsão orçamentária e execução de obra pública cabe ao administrador público, não podendo ser determinada pelo Judiciário em respeito ao princípio da separação dos poderes."

"2. A intervenção judicial em políticas públicas está limitada à garantia de direitos fundamentais em hipóteses excepcionais, observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; Lei Complementar no 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1217870/RJ AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19.12.2019; e TJ/MT, Apelação no 1000837-32.2019.8.11.0053, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.06.2024. (N.U 1017853-79.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).” (Destaquei).

Nesse contexto, mostra-se juridicamente adequada a conclusão adotada na sentença, que reconheceu a inexistência de omissão estatal qualificada e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, com observância dos limites constitucionais da atuação jurisdicional.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026